Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-57.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. SEQUELAS NÃO INCAPACITANTES E PASSÍVEIS DE TRATAMENTO. REPETIÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juíz, destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.
2. O perito do juízo concluiu que, embora existam sequelas decorrentes do acidente de motocicleta, no momento, essas não são incapacitantes e passíveis de tratamento.
3. Verificada a inutilidade ou a desnecessidade da repetição da prova técnica , por ausência de contradição entre as constatações do exame realizado no autor, os documentos coligidos aos autos e a conclusão do laudo técnico, tendo em vista inexistirem razões que amparem a pretensão à renovação da aludida prova, seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.